Tribunal: TJDFT
Processo: 0709206-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709206-04.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITÁLIA RECORRIDA: VANESSA CRISTINA LOPES MENDONÇA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS MORATÓRIOS (9,9% AO MÊS). CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. ART. 1.336, §1°, CÓDIGO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUIFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A despeito de a legislação prever a possibilidade de os juros moratórios serem convencionados pelo condomínio, o percentual da taxa de juros deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A taxa de juros convencionada no percentual de 9,9% (nove vírgula nove por cento) ao mês mostra-se excessiva e desproporcional, razão pela qual impõe-se a sua redução para o percentual de 1% (um por cento) ao mês, em harmonia ao parâmetro estabelecido pelo art. 1.336, §1°, do Código Civil. 2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. Uma vez que não existem elementos suficientes nos autos aptos a afastar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, não há como dar provimento à irresignação recursal, devendo ser mantida a concessão da gratuidade de justiça à apelada. 3. Recurso conhecido e não provido. No especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 1.336, §1o, do Código Civil, sustentando inexistir abusividade na taxa de juros moratórios convencionados pelo condomínio, razão pela qual a redução imposta pelo acórdão recorrido merece ser revista. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LIV da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir, seja quanto à alegada ofensa ao artigo 1.336, §1o, do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Isso porque, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “A taxa de juros convencionada no percentual de 9,9% (nove vírgula nove por cento) ao mês mostra-se excessiva e desproporcional, razão pela qual impõe-se a sua redução para o percentual de 1% (um por cento) ao mês, em harmonia ao parâmetro estabelecido pelo art. 1.336, §1°, do Código Civil.” (vide ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza para fixação de percentual diverso daquele firmado no acórdão recorrido, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). O extraordinário tampouco reúne condições de trânsito, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012